Tribunal: TCU
Processo: 008.196/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de eventuais irregularidades em gastos com campanhas de publicidade na Secretaria Especial de Comunicação Social, do Ministério das Comunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do TCU Lucas Rocha Furtado acerca de eventuais irregularidades em gastos com campanhas de publicidade na Secretaria Especial de Comunicação Social, do Ministério das Comunicações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 81, I, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República (Secom), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso II da Resolução - TCU 315/2020, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados: 9.2.1. com base no art. 49, 50 e 53 da Instrução Normativa 3, de 20 de abril de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República, na Lei 8.666/1993, art. 67, §1o, c/c o art. 1o, §2o da Lei 12.232/2010 e nos princípios da transparência, isonomia e publicidade, incluir no Manual de Procedimentos de Ações de Publicidade a obrigatoriedade registrar e, sempre que possível, dar publicidade no portal eletrônico (internet), dos seguintes documentos/informações relativos a todas as campanhas publicitárias que contratar: 9.2.1.1. versões inicial, intermediárias e final dos planos de mídia; 9.2.1.2. para cada versão apresentada, ato emitido pela fiscalização do contrato (Secom) em que conste a aprovação formal da versão apresentada e/ou as alterações requisitadas para a agência contratada; 9.2.1.3. para cada nova versão apresentada, ficha resumo ou documento equivalente elaborado pela agência contratada, na qual constem, em consonância com as solicitações da fiscalização, as alterações realizadas na estratégia de mídia e na tática de mídia. Nesse documento devem constar clara e objetivamente as ações de publicidade retiradas, reduzidas, incluídas ou aumentadas na campanha publicitária em relação à versão anterior; e 9.2.1.4. critérios técnicos e objetivos utilizados para a divisão das verbas publicitárias entre os veículos de comunicação - dentre os quais as emissoras de TV aberta, inclusive para as ações de merchandising, contemplando necessariamente o indicador eficiência, o qual pode, exemplificativamente, ser obtido a partir da evidenciação, nos planos de mídia, de critérios comumente utilizados no mercado publicitário, como: investimento/TRP, investimento/GRP, custo por ponto e/ou custo por mil; 9.2.2. com base no art. 8o da Lei 12.257/2011, publicar no portal eletrônico (internet) do Ministério e/ou no Portal da Transparência, no prazo de 30 (trinta) dias, os planos de mídia das campanhas publicitárias do governo federal em veiculação ou veiculadas nos últimos 24 meses, bem como os documentos que os fundamentam; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à Secretaria Especial de Comunicação Social/Ministério das Comunicações e ao representante; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação ora realizada.